Tribunal: TJDFT
Processo: 0748173-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. CÔMPUTO DE INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. SUSPENSÃO DE BENEFÍCIOS EXTRAMUROS. SAÍDA TESTE. SITUAÇÃO DE RISCO OBSERVADA NO USUFRUTO DO BENEFÍCIO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por adolescente em cumprimento de medida socioeducativa de internação contra decisão que suspendeu benefícios extramuros, incluindo saídas externas, e que negou o cômputo do período de internação provisória em outro processo.
2. Na tramitação do recurso, o juízo de origem reconheceu o cômputo da internação provisória como tempo de efetivo cumprimento da medida socioeducativa, superando a controvérsia quanto a esse ponto.
3. Quanto aos benefícios extramuros, consta que o socioeducando, durante usufruto de saída teste, não retornou na data prevista e foi apreendido em flagrante por envolvimento em novos atos infracionais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Saber (i) se há perda superveniente do interesse recursal quanto ao pedido de cômputo da internação provisória; e (ii) se é legítima a suspensão de benefícios extramuros diante de conduta incompatível com os objetivos do processo socioeducativo, praticada durante saída teste.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O reconhecimento superveniente, pelo juízo de origem, do cômputo da internação provisória como tempo de cumprimento da medida acarreta perda do interesse recursal nesse ponto.
6. A concessão de benefícios extramuros pressupõe comportamento adequado, compromisso com o processo socioeducativo e ausência de envolvimento com novas ilicitudes.
7. A saída teste constitui período de avaliação da capacidade do adolescente para o retorno gradual ao convívio social, sendo incompatível com a prática de condutas indicativas de risco e de ausência de engajamento no processo ressocializador.
8. Ainda que o adolescente tenha sido absolvido em procedimento apuratório posterior por nulidade na abordagem policial, é possível, no âmbito da execução da medida socioeducativa, valorar a reprovabilidade da conduta para fins de avaliação da manutenção ou suspensão de benefícios.
9. A suspensão das saídas externas e de outros benefícios extramuros mostra-se medida adequada e proporcional, voltada à proteção do próprio adolescente e à efetividade do processo socioeducativo.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.